Tribunal: TJBA
Processo: 8000956-10.2021.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000956-10.2021.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIPE

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA, ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, FABIO GABRIEL DE OLIVEIRA

APELADO: ANTONIA RODRIGUES DE JESUS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE.
SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Município de São Felipe contra sentença que julgou improcedente pedido de exibição de documentos em face de ex-diretora escolar, por ausência de demonstração de que os documentos pretendidos estavam sob a posse da demandada, nos termos do CPC, arts. 373, I, 396 e 397.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de especificação precisa dos documentos e a não demonstração de que estariam sob a posse da requerida impede o deferimento da medida judicial pleiteada.

III. Razões de decidir
3. A ação de exibição de documentos exige indicação específica e plausibilidade quanto à posse dos documentos pela parte adversa.
4. O autor não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrassem a existência ou localização dos documentos requeridos, limitando-se a alegações genéricas.
5. A negativa da requerida quanto à posse dos documentos não foi infirmada por qualquer prova, tornando legítima sua recusa, conforme o art. 398 do CPC.
6. A ausência de diligência probatória oportuna e a escolha pelo julgamento antecipado da lide reforçam a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ação de exibição de documentos exige especificação precisa dos documentos e demonstração de que se encontram sob a posse da parte adversa. 2. Não demonstrada a posse e especificação documental, é inviável o deferimento da medida, sendo legítima a recusa quando não infirmada por prova em contrário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 396; 397; 398.
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação nº 0146285-89.2017.8.09.0017; TJ-SE, Apelação nº 0000964-70.2019.8.25.0061; TJ-AL, Apelação nº 0730369-43.2016.8.02.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000956-10.2021.8.05.0233
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SAO FELIPE e como apelada ANTONIA RODRIGUES DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTO
S AQUINO

RELATOR